Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710641-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA FERRAZ CORDEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial) processo n. 0706761-60.2025.8.07.0001, ajuizada em face de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. e MÁXIMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual foi indeferido o pedido de liminar. Compulsando os autos, observo que a parte agravada CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, em contrarrazões (ID 70870639), pugna pelo não conhecimento, em parte, do recurso “em relação às matérias: juros abusivos, agiotagem, bem de família e possível irregularidade de ser dado o imóvel como garantia, inversão do ônus da prova, por supressão de instância e afronta ao Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório” (pág. 5). Para tanto, alega que o recurso da agravante “é uma colcha de retalhos da peça inicial, sendo que não atacada os fundamentos da decisão objeto do agravo, porém traz todos os fundamentos da peça inicial” (pág. 3). Sustenta que o agravo ultrapassa os limites materiais da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (nulidade por ausência de fundamentação), razão pela qual “os demais temas - NÃO PODEM SER TRATADOS em sede de agravo - por absoluta supressão de instancia, eis que são os próprios fundamentos da ação anulatória que serão apreciados pelo D. Magistrado a quo quando do julgamento final (sentença) do processo” (pág. 3). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante SANDRA FERRAZ CORDEIRO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso suscitada pela parte agravada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator